Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702806-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: TABITA SILVA DE BRITO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hélio Fausto de Souza Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 137661822) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Tabita Silva de Brito contra o ora agravante, Brisas do Parque Empreendimentos Imobiliários Ltda. e HB Engenharia Ltda., determinou a penhora de 10% (dez por cento) sobre os proventos de aposentadoria do devedor, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 41238567), o agravante esclarece serem os proventos de aposentadoria impenhoráveis, nos moldes do art. 833, IV, do CPC, ressalvadas as hipóteses do § 2o daquele dispositivo, as quais não se aplicariam ao caso em comento. Salienta que o recente entendimento do c. STJ, pela flexibilização da regra da impenhorabilidade salarial, não possui caráter vinculante, razão pela qual deve ser observada a regra da impenhorabilidade. Destaca que “caso ainda se entenda pela flexibilização da impenhorabilidade da aposentadoria, o que se expõe apenas a título de argumentação, necessário registrar que existem duas penhoras preexistentes recaídas sobre a aposentadoria do Agravante, o que afeta diretamente a sua subsistência e fere o princípio da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante passará a expor”. Prossegue: “Conforme se extrai do contracheque anexo pelo Ministério da Infraestrutura, a soma dos descontos obrigatórios e das penhoras judiciais preexistentes totalizam o desconto de R$ 5.879,43, remanescendo o valor líquido de R$ 7.137,36”. Adiante, aduz: “Se for mantida a penhora de 10% sobre a remuneração bruta do Agravante (que está no valor de R$ 13.016,78), conforme determinado na r. decisão agravada, será descontado o valor de R$ 1.301,67 da remuneração líquida atual, que está no importe de R$ 7.137,35. Assim, remanescerá a monta de apenas R$ 5.835,68 (cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos). ” Pontua que o crédito perseguido não se reveste de caráter alimentar. Elenca diversas despesas mensais (plano de saúde, alimentação, energia, água, internet, medicamentos), a fim de reforçar o quadro de instabilidade financeira que adviria no caso de ser mantida a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração bruta que aufere (IDs 43104021, 43104022, 43104023, 43104024). Cita a possibilidade de comprometimento do seu mínimo existencial. Por fim, o agravante indica a presença inequívoca dos requisitos da tutela provisória, para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Requer, portanto, a atribuição do efeito suspensivo recursal para que seja suspensa a decisão que determinou a constrição de 10% (dez por cento) sobre os seus proventos de aposentadoria. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando o pedido liminar. Preparo recolhido (ID 43104028). Registre-se ter sido o presente recurso distribuído para esta Relatoria em virtude da prevenção indicada na certidão de ID 43104751. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Isso porque, os documentos juntados nos autos indicam que, de fato, o bloqueio de valores recai sobre valores essenciais à manutenção da subsistência do devedor, que é pessoa idosa. Extrai-se do comprovante de rendimentos do devedor/agravante (ID 43102884 – p. 8) a existência de 2 (duas) penhoras judiciais preexistentes que, somadas aos outros descontos obrigatórios, comprimem, de maneira substancial, a renda mensal do devedor, o qual aufere R$7.137,36 (sete mil centos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos) líquidos mensalmente. Acaso mantida a r. decisão que deferiu penhora na proporção de 10% (dez por cento) sobre os proventos de aposentadoria do devedor, remanescerá ao agravante, mensalmente e em valores líquidos, o montante de apenas R$ 5.835,68 (cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Esse quadro se agrava a partir da comprovação nos autos de diversas despesas que oneram mensalmente o orçamento do executado (IDs 43104021, 43104022, 43104023, 43104024). Conforme ID 43104020, apenas no tocante às despesas atreladas ao plano de saúde, o devedor/agravante dispende a quantia de R$2.190,92 (dois mil cento e noventa reais e noventa e dois centavos), o que indica o severo impacto que a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração bruta do executado (R$13.016,78 – treze mil dezesseis reais e setenta e oito centavos), poderia proporcionar, acaso mantida. Sabe-se, ademais, que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o provento de aposentadoria ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC[1]. Cumpre demonstrar o entendimento desta 2a Turma Cível, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. 1. Há, no Código de Processo Civil, previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1628297, 07261357020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, ante a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do executado. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a natureza alimentar da verba constrita, o que demonstra a sua essencialidade e necessidade de proteção. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833 (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .